Tribunal: TJDFT
Processo: 20090110003892APC
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUN/87. 26,06%. JAN/89. 42,72%. A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER CALCULADA CONFORME AS REGRAS DO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO.
1. A apelação interposta até 17/03/2016 devem ser analisada segundo os requisitos de admissibilidade do CPC/1973.
2. A aplicação de atualização monetária pelo IPC de 42,72% em janeiro de 1989 implica na utilização, como reflexo lógico, do percentual de 10,14% para fevereiro de 1989. Precedentes STJ.
3. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando o ordenamento jurídico não veda as pretensões deduzidas na inicial.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC/73), estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva, nas ações que buscam o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
5. As ações individuais que discutem os critérios de correção monetária adotados durante os planos econômicos estão submetidas ao prazo prescricional de vinte anos.
6. O C. STJ, por meio da sistemática de recursos repetitivos, já pacificou o entendimento sobre o índice que deve ser aplicado às cadernetas de poupança quanto aos meses de junho de 1987 (26,06%) e janeiro de 1989 (42,72%) para que a atualização monetária reflita realmente a atualização da moeda.
7. São devidas as atualizações das cadernetas de poupança referentes aos vários planos econômicos implantados no país, matéria definida pelo C. STJ, por meio da sistemática de recursos repetitivos, estabelecendo os índices a serem aplicados (REsp 1147595/RS).
8. Rejeitadas as preliminares de suspensão do processo, impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito. Deu-se parcial provimento ao apelo.